Tribunal: TJDFT
Processo: 0700775-75.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0700775-75.2018.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BARBARA FIRME DE FARIA DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário por abordar controvérsia de caráter repetitivo – ARE 690.113 (Tema 567) (ID 11107334). O agravante defende que a tese fixada no citado precedente não se amolda ao caso concreto. Para tanto, afirma que a controvérsia dos autos restou dirimida com fundamento constitucional, qual seja, artigo 37, inciso I, da Constituição Federal. Alega que o Supremo Tribunal Federal, inclusive, possui orientação jurisprudencial no sentido de ser válida a exigência de altura mínima para ingresso nas Corporações Militares, desde que haja previsão em lei, como na hipótese sub judice. Nesse contexto, pugna pela reforma da decisão e pelo processamento do recurso extraordinário. Sem contrarrazões (certidão de ID 13083967). II – Conheço do recurso, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. De início, esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 5138553), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ não conheceu do recurso (ID 11022171). Por sua vez, o STF determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no ARE 690.113 – Tema 567 (ID 11022176). A ementa do paradigma é a seguinte: CONCURSO PÚBLICO. Cargo de professor. Habilitação específica para o cargo. Não atendimento. Qualificação superior à exigida por Edital. Questão infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário recusado. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto a análise de habilitação superior à prevista por Edital, mas inespecífica em relação ao exigido neste, versa sobre matéria infraconstitucional. (ARE 690113 RG, Relator Min. CEZAR PELUSO, DJe 10/9/2012). Em razão de suposta coincidência entre o acórdão combatido e o decidido no citado paradigma, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, negou-se seguimento ao recurso extraordinário (ID 11107334). Contra tal decisão, o DISTRITO FEDERAL interpõe o presente agravo interno. Com razão o agravante. Isso porque, em detida análise, verifica-se que, salvo melhor juízo, não há semelhança entre as situações fático-jurídicas que ampararam a definição da tese firmada no Tema 567 e a contida nos autos. Com efeito, a discussão trazida neste processo gira em torno da legalidade do requisito de altura mínima para participação no concurso para provimento de cargos efetivos do Quadro de Oficiais Bombeiros Militares, na especialidade Serviço Social; ao passo que o repetitivo afastou a existência de repercussão geral das controvérsias que versam sobre o exame de qualificação superior àquela prevista em Edital, mas sem consonância com as funções a serem exercidas. III – Assim, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 11107334, e tendo em vista as limitações de competência para apreciar referida questão, a teor do disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da questão. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019